Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740573-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA RECORRIDOS: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DE CREDOR HIPOTECÁRIO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. PREFERÊNCIA LEGAL. GARANTIA DE DIREITO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu a reserva do valor do crédito garantido por hipoteca no produto da arrematação do imóvel, observada a ordem de pagamento estabelecida e mantida a ordem de transferência para pagamento do débito fiscal. 2. A hipoteca tem natureza de garantia real, possuindo o credor hipotecário preferência no pagamento com a venda do imóvel, nos termos do artigo 958 do Código Civil c/c artigo 908 do Código de Processo Civil. 3. É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que o imóvel hipotecado pode ser objeto de constrição judicial, sob condição de que sejam resguardados os direitos do credor hipotecário. 4. Não é possível que eventual inércia processual se sobreponha a uma garantia real, cuja natureza é de direito material, sobretudo quando devidamente registrada na matrícula do imóvel e oponível erga omnes, devendo ser observada, portanto, a ordem legal de pagamentos. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega divergência jurisprudencial no sentido de que, uma vez intimado o credor hipotecário antes do leilão e mantido silente até o aperfeiçoamento da arrematação, extingue-se a hipoteca, mormente quando o recorrido/credor hipotecário não localiza a hipoteca em seus sistemas como na hipótese dos autos. Aduz, assim, que a intimação prévia do credor hipotecário com insurgência tardia após a arrematação afasta a preferência legal da hipoteca. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Deixa, todavia, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, OAB/DF 43.124-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030